Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716659-55.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO KLEIBER ESPER RECORRIDO: VICENTE DE TAL, MARCUS AURELIO FERREIRA DECISÃO Foi determinado ao recorrente que comprovasse a realização do preparo, sob pena de deserção do recurso interposto. O pedido de ID 24546220 não merece prosperar, tendo em vista que as custas iniciais, pagas por ocasião do ajuizamento da ação, foram consideradas como às dispensadas no primeiro grau de jurisdição e o preparo somente fora realizado no último dia 02 de abril, mesmo ciente o recorrente dos termos do enunciado n. 168, do FONAJE. Desse modo, não comprovada a realização do preparo, no prazo legal (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95), não conheço do recurso, ante a deserção consumada, consoante art. 932, inc. III, do CPC, e art. 10, inc. V, do RITR. Preclusa, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora